Tribunal: TJMT
Processo: 1012656-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012656-57.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SAMUEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 057.324.071-03 (RECORRENTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), ADEMICIANO FERNANDES PAIXAO - CPF: 765.155.832-49 (VÍTIMA), LEONARDO GONCALVES DOMINGOS - CPF: 010.930.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E ROUBO MAJORADO
–
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1.
ALMEJADA A EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA
MANTID
A

– 2.
PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO
– DESACOLHIMENTO –
PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
–

OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSAO DO CRIME CONEXO AO TRIBUNAL POPULAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 78, I, DO
CÓDIGO
DE PROCESSO
PENAL –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
3.
REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO RECORRENTE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DA SUA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA

ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

4
.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar,
ademais,
que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo
Tribunal do Júri
, sob pena de se invadir
sua
competência constitucional.

2.
Não
se pode
falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de furto
nesta
fase processual, mormente porque h
avendo a pronúncia quanto ao delito doloso contra a vida, o ilícito conexo também deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença,
j
uízo natural da causa, nos termos do inciso I do art
.
78 do Código de Processo Penal.

3
. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, porqu
e
os elementos
de convicção produzidos
nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
(
art. 312 do Código de Processo Penal
)
.

Ademais,
na espécie, a
concessão
ao recorrente do
direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após
ele

ter
respondido
preso a ação penal,
estando, seu
processo
pronto

para
ser submetido a
julgamento
pelo Tribunal do Júri.

4.
Recurso
desprovid
o
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Samuel Alves
d
os Santos

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Colniza
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0001115-98.2013.8.11.0105
,
c
ódigo 63708
,
pronunci
ando
-o
pela suposta prática do
s
crime
s
de
homicídio
qualificado

por motivo fútil e
pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
;

E
roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas
(
art
s
. 121,

§ 2o
,

II e
IV
,
e 157, § 2o, I e II,

do Código Penal
)
.

O
recorrente
,
forte nas
razões que se encontram
no
s

ID
s

92346475, 92346480 e 92346483
,

postula:
(i)

o afastamento da qualificadora do motivo fútil no crime de homicídio
, ao argumento de que
a motivação do delito é de
caráter pessoal
e não se comunica entre os agentes
;
(
i
i
)

a
desclassifica
ção
do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes para o delito de furto, sob a alegação de que não houve ameaça ou violência à subtração da motocicleta;
(
iii
)
a
revogação da
sua
pris
ão
preventiva
, bem como a

concessão do direito de recorrer em liberdade
.
Por fim,
p
requestiona
os
arts
.
30 e 121, § 2
o
, II, do Código
Penal
.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
nos
IDs

92346488 e 92346490
, o
recorrido
colima o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
92346492
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
99640497
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no
s

ID
s

92344541, 92344542 e 92344543
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 29 de junho de 2012, nas imediações da Linha 01, KM 08, nesta cidade e Comarca de
Colniza
/MT, os indiciados
SAMUEL ALVES DOS SANTOS
e
LEONARDO GONÇALVES DOMINGOS
, de forma consciente e voluntária, previamente ajustados em unidade de desígnios, agindo com
animus necandi
, mataram a vítima,
ADEMICIANO FERNANDES PAIXÃO
, produzindo-lhes as lesões descritas no

auto de exame necroscópico e mapa topográfico para localização de lesões de fls.13/14, as

quais foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo consta dos autos, os denunciados haviam previamente ajustado matar a vítima e, sabendo que o Sr.
Ademiciano
Fernandes Paixão e sua esposa estavam em um evento festivo, dirigiram-se até a residência da vítima, aguardando a sua chegada para consumar o delito. No local, os denunciados reviram os objetos da casa, com a finalidade de esconder a real intenção do crime de homicídio, e aguardaram no local até a chegada da vítima.

Ato posterior, os denunciados, munidos com armas de fogo (Samuel com a
espigarda
e Leonardo com o revólver calibre 38) e encapuzados fizeram uma emboscada para
supreenderem
a vítima, que não percebeu a presença dos denunciados no local até Samuel e Leonardo aparecerem repentinamente e renderem o Sr.
Ademiciano
, sua esposa e sua filha.

Apurou-se que o denunciado Samuel Alves dos Santos, munido com a espingarda,
efetou
um disparo contra a vítima que já estava "rendida", sem esboçar qualquer tipo de reação. Em seguida, o denunciado Leonardo Gonçalves Domingos, munido com o revólver calibre 38, efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, enquanto
esta
já estava no chão, atingindo-a na cabeça.

Consigne-se, por essencial, que resta patente a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, eis que a superioridade numérica, a circunstância em que se encontrava a vítima e o elemento surpresa foram determinantes para impedir que o Sr.
Ademiciano
detivesse chance de empreender defesa própria ou mesmo fugir.

Releva notar que um dos motivos do crime foi fútil, tanto no que se refere a Leonardo, quanto a Samuel, uma vez que o denunciado Leonardo Gonçalves Domingos teve anteriormente um relacionamento com a esposa da vítima e se sentia supostamente ameaçado pelo Sr.
Ademiciano
e o denunciado Samuel por querer ajudar o outro denunciado a ceifar a vida
a
vítima.

Ademais, analisando as circunstâncias em que ocorreu crime, verifica
-
se

de maneira clara a torpeza dos denunciados, uma vez que o delito praticado pelos autores do fato causou repugnância, nojo, sensação de repulsa por parte da sociedade, diante de tamanha brutalidade e covardia, ainda mais pelo fato de ter sido cometido em frente à própria família da vítima. A conduta dos indiciados revelou indiferença ao menor dos sentimentos humanos de clemência e nítida crueldade.

Neste diapasão, o crime foi executado, por motivo fútil, torpe e com recurso que tornou impossível a defesa da vítima, uma vez que esta foi colhida de surpresa, não podendo esboçar qualquer reação diante da ação inesperada dos acusados.

FATO 2:

Consta, ainda, do presente caderno investigativo que na data dos fatos os denunciados,
SAMUEL ALVES DOS SANTOS
e
LEONARDO GONÇALVES DOMINGOS
, de

forma consciente e voluntária, previamente ajustados em unidade de desígnios, agindo com
animus
furandi
, subtraíram para si, coisa alheia móvel consistente em uma espingarda calibre 36

e uma
motoserra
de propriedade da vítima, descritos no auto de apreensão de fls.43.

Conforme apurado, os denunciados dirigiram-se até a residência da

vítima e, aproveitando-se de sua ausência, "arrombaram" o imóvel e reviraram seus pertences,

oportunidade em que localizaram e apossaram-se de uma espingarda calibre 36 e de uma

motoserra
, que foram posteriormente entregues à autoridade policial pelo denunciado Leonardo

Gonçalves Domingos (fls. 43).

Resta, assim,
demontrado
o concurso de pessoas, bem como o rompimento de obstáculos para a
substração
das coisas alheias móveis pertencentes ao Sr.
Ademiciano
Fernandes Paixão, por parte
do acusados
,
SAMUEL ALVES DOS SANTOS
e
LEONARDO GONÇALVES DOMINGOS
.

FATO 3:

Restou apurado, ainda, que na data dos fatos os denunciados,
SAMUEL ALVES DOS SANTOS
e
LEONARDO GONÇALVES DOMINGOS
, de forma consciente e voluntária, previamente ajustados em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel que estava com a vítima e sua família, consistente numa moto Honda CG 125 Titan, placa JZP 5157.

Extrai-se dos autos que após as empreitadas criminosas, os denunciados, de forma consciente e voluntária, previamente ajustados em unidade de desígnios,

subtraíram para si, mediante emprego de arma de fogo, a motocicleta que estava com Sr.
Ademiciano
Fernandes Paixão, na presença de sua esposa e sua filha, para se evadirem do local dos fatos, pois haviam escondido suas motocicletas em locais próximos à casa da vítima.

Conforme depreende-se dos autos, após os denunciados terem recuperado uma de suas motocicletas, jogaram o objeto do roubo no Rio Aripuanã.

Resta, assim,
demontrado
o concurso de pessoas, bem como a utilização de arma de fogo pelos denunciados,
SAMUEL ALVES DOS SANTOS
e
LEONARDO GONÇALVES DOMINGOS
, para consumarem a
substração
da coisa alheia móvel que estava com o Sr.
Ademiciano
Fernandes Paixão, na presença de sua esposa e sua filha.
[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito p
ara não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Des
t
arte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos
, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva
quanto ao crime de homicídio
sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se,
o
recorrente
, a requerer
:
a
extirpação da qualificadora do
motivo fútil
;

a
desclassificação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes para o delito de furto
;

a
re
vogação da
sua
prisão preventiva
;
bem assim a

concessão do direito de recorrer em liberdade
.

No entanto,
é imperativo registrar que não
se sustenta o pedido
o
bjetivando a exclusão da qualificadora d
o

motivo fútil
, porque
, como se sabe,
o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri,
nesta
fase processual,
somente
é cabível nos casos em que as referidas majorantes forem manifestamente improcedentes, situação que não restou demonstrada
na hipótese
.

Além do mais,
não se pode falar em exclusão
da
qualificadora,
em
decorrência da
regra prevista no art. 30 do Código Penal,
eis que
a denúncia
descreveu
a motivação de cada um dos réus, considerando como motivação do recorrente o fato de querer ajudar
o
amigo

Leonardo Gonçalves Domingos
, corréu, a
ceifar a vida
do
desafeto

deste
–
Ademiciano
Fernandes, vítima –
, por quem

se sentia ameaçado
em razão
da
ex-namorada
de
Leonardo
–
Ana
Cláudia
-
ter voltado a se relacionar com a vítima
, havendo, pois,
indícios de que
a reação homicida foi desproporcional
.

Logo, n
ão se tratando

de
qualificadora
manifestamente improcedente, mas sim de circunstância de incidência controvertida, compete exclusivamente ao Tribunal do Júri a sua verificação após exame do mérito da causa
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado a seguir resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTAUROU A INCLUSÃO, NA PRONÚNCIA, DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO MEIO CRUEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. CASO CONTRÁRIO, NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DE SUA APRECIAÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do MP/PR para restabelecer a sentença que havia incluído, na pronúncia, as qualificadoras do motivo fútil e meio cruel.

2. Não incide ao caso a Súmula n. 7/STJ, pois o acórdão recorrido indica expressamente a existência de elementos probatórios referentes aos pressupostos fáticos das duas qualificadoras.

3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. Precedentes (
AgRg
no
AREsp
1.339.038/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
04/02/2019; HC 467.004/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018)
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no
REsp
1876687/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)
.
Destac
amos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL.
UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
SÚMULA N. 7/STJ.

NÃO INCIDÊNCIA.

1. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação aos
arts
. 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal e 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há que se falar, portanto, na incidência da Súmula n. 7/STJ.

2.
Com efeito, as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima foram indevidamente afastadas, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Ora, de fato, "somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
" (
AgRg
no
AREsp
n.

753.249/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016,
DJe
17/6/2016).

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no
REsp
1384084/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).
Destac
amos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Mas
se
isso não bastasse, tem-se
que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser plenamente dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia
.

Por outro viés, depreende-se que

o
recorrente foi pronunciado
, também,
pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes (art.
157, § 2o,
I e I
I
,
do Código Penal
)
.

E
,
ca
s
os que tais
,
como
é sabido
a

pronúncia pelo crime de competência do Tribunal do Júri obriga a que se submeta a julgamento, também, o delito conexo
, exceto quando
ficar
demonstrada a ausência de justa causa, consoante se infere
da leitura do
art
.
78, I, do Código de Processo Penal.

De toda sorte,
no caso destes autos, infere-se

que existem
indícios da configuração do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
e concurso de agentes
,
na medida em que
os policiais civis
afirmar
am
que após ceifar a vida
de

Ademiciano
Fernandes
, o recorrente e seu comparsa
–
ainda de posse das armas de fogo
–
,
deixaram as vítimas Ana Cláudia e a filha no local dos fatos e
subtraíram a motocicleta
destas
,
em cujo veículo
fug
iram
, conforme se
verifica
das declarações

presta
das
em juízo

pelos agentes
públicos

(
ID 92346494
)
.

Daí por que,
não é possível

a
discu
ssão
, nesta instância,

sobre
a existência de
prova
da
prática do crime de

roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
,
como também
sua
desclassificação para a conduta de furto
,
porquanto,
neste momento
processual
,
são suficientes os
indícios indicativos d
a ocorrência do
cit
ado
ilícito patrimonial
, havendo, pois,
justa causa para
o
julgamento
do crime conexo,
igualmente,

pelo Conselho de Sentença,
juiz natural da causa,
descabendo

maior aprofundamento no
conjunto
probatório
, eis que tal matéria é

de competência
do

Tribunal Popular, no exercício de sua soberania
; isso sem contar

que
, na espécie, é
imperativ
a a adoção do
brocardo
jurídico

in dubio pro
societate
.

Destarte
,
por se tratar de
sentença de
pronúncia, cujo caráter, conforme
foi
dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se
sua
confirmação
por este órgão revisor
, devendo o
recorrente
ser submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Por derradeiro, n
o
que tange à revogação da prisão preventiva do recorrente, verifica-se que esse pleito, igualmente, não merece guarida,
eis

que a sentença de
pronúncia

que
a manteve foi
fundamentad
a

em dois

dos
requisitos que autorizam a medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, consubstanciados na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Como efeito, este
foi
o
entendimento adotado pelo prolator da sentença de pronúncia, em relação à manutenção da custódia cautelar do recorrente:

[...] Considerando que não houve alteração do cenário fático, MANTENHO a prisão preventiva do acusado pelas raz
õ
es já

constantes nas decisões que decretou a prisão preventiva (fl. 370-372) e posteriormente a manteve nos dias 26.07.2018

(fl. 556/557), 06.09.2019 (fl. 946), 19.11.2019 (f. 1017), 08.04.2020 (f. 1072-1078) e 20.08.2020 (f. 1086), as quais fa
ç
o

referência “per
relationen
”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag.

Reg. no Habeas Corpus n° 128463/SP, 23 Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unanime,
DJe
16.05.2016),

isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela clausula “
rebus sic stantibus
”.
[...]
.

(Trecho da
sentença de pronúncia

(
ID 92345598)

Vê-se,
pois, da leitura do
decisum
judicial
acima reproduzido, que
o juízo de primeiro grau
demonstrou satisfatoriamente a indispensabilidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, razões, essas, aliás, que
foram
adotadas quando
da prolação da decisão que decretou a
medida extrema
e nas demais que indeferiram
os
pedidos de liberdade provisória
formulados por sua defesa
.

Assim, por
doi
s motivos deve, o recorrente, ser mantido em cárcere provisório:
(
i)
para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da
s
conduta
s
, em tese, perpetrada
s
,
principalmente em relação ao crime contra vida que foi levado a cabo
mediante emboscada;
e
(
ii
)
para assegurar a aplicação da lei penal, pelo fato de
o recorrente
já ter se evadido do distrito da culpa por cerca de
quatro
anos,
tendo sido
recapturado apenas em 2017 quando, então, a ação penal
a que responde
pode retomar seu curso regular.

Ademais disso,
seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem, como o recorrente, está respondendo aos atos da ação penal preso até este momento,
estando
seu
processo pronto para
ser

julgado pelo
Tribunal do Júri
;
isso sem contar que a
sentença
de pronúncia demonstrou que não houve alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a restrição da sua liberdade.

No que alude ao prequestionamento feito para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se
asserido
que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso interposto

por
Samuel Alves dos Santos
, que deve ser submetido
ao Tribunal do Júri da
Comarca
de
Colniza
,
pela prática do
s
crime
s
de homicídio
qualificado
e roubo majorado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022